Tribunal: STF
Processo: MS 36675
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pelo acórdão embargado. 4. Tentativa de colaboração travada diretamente com o TCU. Parecer favorável da área técnica do Tribunal e do Ministério Público junto ao TCU. Rejeição da colaboração pelo Plenário. Ausência de indicação concreta e justificada dos motivos que levaram à recusa da colaboração. Fundamentação inidônea. 5. Violação aos princípios da boa-fé e da confiança legítima. Inadmissibilidade de comportamento contraditório por parte da Administração Pública. 6. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 7. Recurso manifestamente protelatório. 8. Embargos de declaração rejeitados.